Tribunal: TJES
Processo: 5009234-40.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Reserva Remunerada; Transferência ex-officio para reserva
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009234-40.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO PAULINO GONCALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO (LC Nº 420/2007). PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 48 E 87 DA LEI Nº 3.196/78. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCOMPATÍVEIS. RENÚNCIA EXPRESSA AO MODELO DE SOLDOS E VANTAGENS CORRELATAS (ART. 17, §7º, DA LC 420/2007). MATÉRIA PACIFICADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJES. PUIL 1249. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA OU UTILIZAÇÃO DE GRAU SUPERIOR COMO BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de demanda na qual o requerente, na qualidade de policial militar da reserva, busca perceber remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, com fulcro na lei 3.196/78, mesmo sendo optante do regime de subsídio (LCE nº 420/07). Em suas alegações, a Lei de subsídios não teria lhe retirado o direito garantido pelo art. 48 inciso II da Lei no 3.196/78.

Em contestação, os requeridos sustentaram, em síntese, inexistir direito adquirido do autor ao regime jurídico previsto na Lei 3.196/78, notadamente porque este optou pela remuneração por subsídio, que possui regime previdenciário próprio.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
para determinar que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, de subtenente, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, 16/11/2019.

No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que
in casu
, deverá se dar a partir da data em que os pagamentos das diferenças deveriam terem sido realizados, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.”

Irresignados, tanto o Estado quanto o IPAJM interpuseram Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, a fim de se julgar improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da r. sentença objurgada.

A princípio, constato que o recorrido de fato era optante do regime de subsídio quando de sua entrada para a reserva, o que se extrai dos documentos funcionais por ele acostados à inicial. Nesse sentido, impõe-se mencionar que a opção pelo subsídio implica, automaticamente, em renúncia ao modelo de remuneração por soldo e suas vantagens, porquanto se trata de regime distinto.

Vejamos o teor da Lei Complementar Estadual nº 420/2007 do Estado do Espírito Santo:

Art. 17 O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, respeitando o estabelecido no Anexo IV.

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio
. (grifou-se)

Ainda, a referida lei possui previsão expressa acerca da transferência do servidor para reserva remunerada,
não havendo que se falar em aplicação das disposições da Lei 3.196/78. Isto porque, conforme disposto no art. 26 da LC 420/07, “
os demais direitos, vantagens ou prerrogativas, previstas na legislação vigente são aplicáveis aos militares,
desde que não conflitantes com esta Lei Complementar
”.

Portanto, evidencia-se que a previsão do art. 48, inciso II da Lei 3.196/78, utilizada como fundamento para o pleito autoral, vai em desencontro com as disposições da LC 420/07, restando impossibilitada a aplicação em favor do autor, tanto justificada pela sua revogação em 2020 pela lei 943/20.

A matéria em questão se encontra pacificada pela Turma de Uniformização de Lei deste Egrégio Tribunal de Justiça, que no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 5000713-68.2025.8.08.9101 (Ref. 1249/2025), consolidou o entendimento de que a opção pelo regime remuneratório de subsídio é absolutamente incompatível com a manutenção de vantagens do regime anterior de soldos, fixando, por maioria, a seguinte tese vinculante:

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AO POSTO SUPERIOR E DE CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 48 E 87 DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCOMPATÍVEIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TESE FIXADA. PROVIMENTO DO PEDIDO.
1.
CASO EM EXAME:
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento na divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais acerca da base de cálculo dos proventos de inatividade de militar estadual optante pelo regime de subsídio instituído pela LC nº 420/2007. Pugna-se pelo reconhecimento da inaplicabilidade da promoção automática prevista nos arts. 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78 aos militares que voluntariamente aderiram ao novo regime. 2.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se o militar estadual que optou pelo regime de subsídio tem direito à promoção automática ao posto/graduação imediatamente superior no momento da inatividade, bem como à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previam os artigos 48 e 87 da Lei nº 3.196/78. 3.
RAZÕES DE DECIDIR:
A opção voluntária, formal e irretratável pelo regime de subsídio importa em renúncia expressa ao modelo remuneratório por soldos e a todas as vantagens a ele inerentes, conforme dispõe o art. 17, § 7º, da LC nº 420/2007. A promoção automática prevista no art. 87 da Lei nº 3.196/78 constitui vantagem de natureza estritamente remuneratória vinculada ao regime de soldos, sendo incompatível com o novo regime instituído pela LC nº 420/2007, o qual determina que os proventos sejam calculados com base no posto ou graduação efetivamente ocupados no momento da inatividade, sem qualquer previsão legal de promoção funcional. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que não há direito à promoção automática nem à percepção de proventos com base em posto superior no regime de subsídio, reafirmando o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. 4.
DISPOSITIVO E TESE:
Pedido de Uniformização conhecido e provido.
Tese fixada:
A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.

Dispositivos legais citados:

Lei Estadual nº 3.196/1978, arts. 48, II, “c”, e 87, parágrafo único; Lei Complementar nº 420/2007, arts. 10, 16, 17, § 7º, e 18; Lei Complementar nº 943/2020; Constituição Federal, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: TJES, MS nº 100130024514; TJES, APL nº 0008371-24.2014.8.08.0014; TJES, APL nº 0003581-30.2015.8.08.0024. (TJES – PUIL n.º 1.249/2025, Voto Relator Juiz de Direito Rafael Fracalossi Menezes).

Por tais razões, entendo que a sentença deve ser mantida reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente.

Sob essa motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando a sentença a fim de que o pleito autoral seja julgado IMPROCEDENTE. Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários, ante o provimento dos recursos.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)